Tribunal: STF
Processo: ARE 1476790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 20). 



    2. O embargante aponta contradição na decisão embargada, ao argumento de que “nunca formulou pedido de expedição de precatório de forma autônoma em relação aos honorários contratuais, e sim, requereu que, sobre o valor excluído da cessão de crédito (30% não cedidos), permanecesse o direito da recorrente de valer-se do pagamento prioritário, permanecendo a preferência no seu recebimento. Ora, a recorrida cedeu apenas 70% de seu crédito. Desta forma, os 30% não cedidos continuam sendo de sua propriedade, não havendo motivos para não recebê-los de acordo com o artigo 100, §13º, da Constituição Federal” (e-doc. 21, p. 2).



    2.1. Sustenta que “não se trata o presente recurso de pedido de expedição autônoma de precatório em relação aos honorários sucumbenciais, e sim, da continuação da prioridade de precatório já existente referente ao percentual não cedido pela recorrida, que pouco importa para a fazenda pública, se será destinado ao pagamento de honorários contratuais ou não” (e-doc. 21, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De fato, o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso sob análise, porém, a decisão embargada está fundamentada na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que concluiu pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.207.892-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.190.713-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/04/2019, p. 06/05/2019; grifos nossos).



    4. No mesmo sentido, em casos em que houve cessão de parte do precatório, são as decisões monocráticas proferidas no: ARE nº 1.484.471/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/04/2024, p. 05/04/2024; ARE nº 1.482.665/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/03/2024, p. 03/04/2024; ARE nº 1.484.471/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/04/2024, p. 05/04/2024; e ARE nº 1.465.876/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/11/2023, p. 22/11/2023.



    5. Ante o exposto, acolho os embargos para esclarecer que não incide o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal ao caso sob análise, sem efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator